Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PENHORA. POSSE ANTERIOR DE BOA-FÉ COMPROVADA.
1. É cabível a oposição de embargos de terceiro por aquele que, amparado por cessão de direito sobre o imóvel, comprova a posse de boa-fé anterior ao ato de constrição que pretende desconstituir.
2. Negou-se provimento ao apelo.